Tribunal: TJES
Processo: 5014738-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014738-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARLI SOARES SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014738-66.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARLI SOARES SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em ID
16045333
, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, declaro a inexistência de débito em nome da Sra. MARLENE DO ROSARIO FERREIRA BAILLET em relação ao contrato de financiamento veicular entre as partes e a quitação do referido contrato de financiamento. Condeno, a parte Requerida BANCO PAN S.A ao pagamento de danos materiais, consubstanciado na restituição de forma simples das três parcelas pagas no valor de R$ 1.164,85 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) com correção monetária a partir de cada pagamento: 30/08/2021, 30/09/2021 e 01/11/2021; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data e de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem nenhuma aplicação de correção. Torno definitiva liminar concedida no id. 10655829, a fim de que retire o Requerido, até ulterior deliberação, os lançamentos de débito registrados em nome da de cujus Marlene do Rosário Ferreira Baillet - CPF nº 415.775.316-04, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como para que o Banco Réu se abstenha de cobrar as parcelas vincendas do contrato de financiamento após o falecimento da de cujus Marlene do Rosário Ferreira Baillet - CPF nº 415.775.316-04, que ocorreu em 01/08/2021, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito.”

Irresignada, a recorrente requer seja: “[...]
integralmente reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
[...]”.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica
. Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16045333
que:

“[...]
Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por MARLI SOARES SILVA em face do BANCO PAN S/A, aduzindo a requerente que: a) contratou junto ao requerido um Termo de Adesão no valor de R$ 3.401,00 (três mil, quatrocentos e um reais), na data de 06/12/2018; b) passados quase três anos da adesão ao referido empréstimo consignado foi surpreendida com a comunicação do demandado de que ainda existia saldo devedor de R$ 2.907,82 (dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos). Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que o requerido se abstenha de realizar novas cobranças. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tutela parcialmente deferida no ID nº 9823867.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente alega que a parte autora teve o conhecimento de que a contratação era de cartão consignado e não de empréstimo consignado.

Entretanto, da análise dos fatos, entendo que a autora desejava um empréstimo consignado e que a requerida não foi clara no oferecimento de seus serviços, faltando com seu dever de informar.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

“[...]
São incontroversos os descontos mensais realizados na folha de pagamento da autora, até porque, devidamente comprovados nos autos (ID’s 9664407, 9664408 e 9664410) e controversa a espécie de contrato celebrado pela requerente – se de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado.

Sendo assim, analisando o contrato colacionado no ID nº 9664144, ainda que se trate de contratação de cartão de crédito consignado,
as circunstâncias fáticas envoltas na demanda me levam à convicção de que a autora procurou a contratação de um empréstimo e não de um cartão.
Isso porque, somente foi realizado o saque do valor inicialmente pretendido pela requerente (R$ 3.230,00) – não sendo o cartão utilizado em nenhuma outra data.

Outro fato que me convence da pretensão da autora em contratar um empréstimo consignado é a ausência de informação clara e destacada de como seria o funcionamento do cartão de crédito consignado (art. 6º, III do CDC), o que, inexoravelmente, levará a autora a jamais quitar o saldo devedor, já que o valor a ser abatido da dívida corresponderia, praticamente, aos encargos moratórios, além de não ser demonstrado, de forma clara – mais uma vez – como poderia a requerente realizar o pagamento integral do débito, ou mesmo, como poderia realizar abatimentos acima do mínimo.

Todas as situações, ainda, se confrontadas com a vulnerabilidade técnica e financeira da requerente, traduzem em
inegável vício de consentimento da autora quanto à espécie de contrato que estava firmando
. [...]”

Assim, fica demonstrada a clara falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, tendo o dever de indenizar a requerente.

O juízo
a quo
bem observou:

“[...] Quanto ao pedido indenizatório, tendo a parte requerida causado à vítima a incerteza de quantas parcelas seriam descontados de seu pagamento, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais, fica adstrito, objetivamente, à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos. [...]”

No que tange à restituição em dobro, entendo ser devido, pois o entendimento que hoje prevalece é que tal restituição (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Com relação ao quantum indenizatório, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)